Tribunal: TJMT
Processo: 1026204-81.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026204-81.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO CARLOS SAMPAIO TORRES - CPF: 043.254.931-58 (RECORRIDO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

em

audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória a

João Carlos Sampaio Torres,
preso em flagrante no dia 24/08/2023,

em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11343/2006.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a

reforma da decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, em razão da sua periculosidade e necessidade de garantir a ordem pública, face à elevada quantidade apreendida em poder do mesmo, evitando a reiteração delitiva (Id. 189084154 – págs. 82/91).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 189084152).

A defesa técnica, intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso ministerial.
(ID 189084154 – pág. 95).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 190340195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 17h, nas mediações do Bairro São Simão, na rua Aleixo Pedroso da Silva, quando a equipe de Força Tática 01, em patrulhamento visualizou o conduzido passando algo para um outro indivíduo, que estava em uma motocicleta de cor preta, ao perceberem a presença da equipe policial, o motociclista fugiu tomando rumo ignorado, enquanto o conduzido dispensou algo ao solo e em seguida tentou adentrar rapidamente para o interior da casa, momento este em que foi abordado e detido. Neste momento identificou-se como João Carlos Sampaio Torres, sendo encontrado em seu bolso 03 porções de substância análoga a pasta-base de

cocaína.

Ao verificar o material dispensado pelo mesmo, verificou-se ser

mais 01 porção da mesma substância.

Em seguida foi dada voz de prisão ao mesmo que confessou ter mais entorpecentes dentro de sua residência, permitindo assim a entrada da guarnição, a qual localizou uma mochila em baixo da cama com mais porções de entorpecentes, separadas tanto em forma de trouxinhas como porções maiores em forma de tablete com as mesmas embalagens das que foram encontradas em posse do acusado. O réu informou no ato serem de propriedade de um individuo vulgo “Magrinho”, e que estaria incumbido de apenas fazer a distribuição da droga a mando dele.

Em audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, enquanto a defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante, em virtude de ausência dos elementos do art 312 do CPP.

O Juízo
a quo
relaxou a prisão em flagrante, determinando a expedição do Alvará de Soltura, com fundamento de não estar presente o risco no estado de liberdade, e por considerar que a quantidade apreendida é considerada inferior às grandes apreensões ocorridas no Estado de Mato Grosso, não visualizando assim a gravidade concreta para justificar a prisão do acusado.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,

sustentando a decretação da prisão preventiva do acusado, em razão da sua periculosidade e necessidade de garantir a ordem pública, face à elevada quantidade apreendida (2.427 kg) em poder do mesmo, evitando assim a reiteração delitiva.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

No caso, observa-se que o caderno processual demonstra de forma cabal que a prisão em flagrante, foi precedida da averiguação de um comportamento suspeito por parte do recorrido ao visualizar o patrulhamento da polícia na rua, o que fez com que os agentes ao perceberem que o mesmo tentava se desfazer de algo após o comparsa fugir. Após, ao adentrarem no imóvel com autorização do acusado, verificaram supracitada quantidade de drogas.

Em fase policial narra o Boletim de ocorrência que:

“QUE A EQUIPE DE FORÇA 01 EM PATRULHAMENTO PELA RUA ALEIXO PEDROSO DA SILVA DO BAIRRO SÃO SIMÃO, QUANDO VISUALIZOU O CONDUZIDO PASSANDO ALGO PARA UM OUTRO INDIVIDUO QUE ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA, OS QUAIS AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, O MOTOCICLISTA EMPREENDEU FUGA TOMANDO RUMO IGNORADO, JÁ O CONDUZIDO DISPENSOU ALGO AO SOLO E EM SEGUIDA TENTOU ADENTRAR RAPIDAMENTE PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, POREM FOI ABORDADO E DETIDO. DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO, 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA Á PASTA BASE DE COCAÍNA. AO VERIFICAR O MATERIAL DISPENSADO, SE TRATAVA DE MAIS 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA Á PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO FOI DADO A VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO QUE DURANTE A ENTREVISTA POLICIAL O MESMO INFORMOU QUE NO INTERIOR DA SUA RESIDÊNCIA DEBAIXO DE SUA CAMA HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, O QUAL FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE E LOCALIZADO A REFERIDA MOCHILA, CONTENDO MAIS PORÇÕES DE ENTORPECENTES VINCULADAS A ESTE BOLETIM, AS QUAIS POSSUEM AS MESMAS EMBALAGENS DAS QUE FORAM ENCONTRADAS EM SUA POSSE NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. O CONDUZIDO AINDA INFORMOU QUE A DROGA É DE PROPRIEDADE DE UM INDIVÍDUO CONHECIDO COMO VULGO "MAGRINHO", E QUE SOMENTE FARIA A DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS A MANDO DELE. DIANTE DOS FATOS A GU PM CONDUZIU O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. (Id. 189084154- págs. 18/19)”.

Ressalta-se que o recorrido já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas no ano de 2022, ocasião em que foi encontrado em seu poder 13 porções de cocaína, conforme se extrai do APF nº 1016336-10.2022.8.11.0002, também lavrado na Comarca de Várzea Grande-MT.

Com efeito, esta evidenciado que o réu apresenta tendência à pratica delitiva, sendo assim relevante a prisão preventiva para coibir a marcha criminosa do réu.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE
DROGAS – REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu reincidente, que, beneficiado com a progressão de regime em executivo de pena, envolveu-se novamente na prática de delito da mesma natureza, revela-se necessária a decretação da
prisão preventiva para
a garantia da ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6).

(N.U 1007035-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”

Note-se ainda que a materialidade delitiva e o indício de autoria restaram demonstrados no boletim de ocorrência nº 2023.239994 (Id. 189084154 –págs.18/19), no laudo pericial (Id. 189084154 –págs.33/38), laudo preliminar de entorpecente (Id. 169721523), auto de apreensão (Id. 189084154 –págs.11/12), depoimento do policial (Id. 189084154 –págs.07/08) e no próprio depoimento do réu (Id. 189084154 –pág.68- mídia).

O
periculum libertatis
encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP) em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente consubstanciada na quantidade de droga apreendida e registros no relatório de antecedentes criminais, somado ao enquadramento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inerte, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – RÉU PRIMÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR. A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.(TJ-MT 10006666920218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Portanto, considerando a presença dos requisitos autorizadores para a decretação da medida excepcional, mostra-se real indispensabilidade para assegurar a ordem pública.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para reformar a decisão recorrida a fim de homologar a prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva do recorrente.

Comunique-se ao Juízo a quo para as providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024